Tribunal: CARF
Processo: 10283.721311/2023-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721311/2023-35
ACÓRDÃO
3101-004.586 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA RIO MADEIRA S/A - FARM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2019, 2020
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a
legislação vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade
competente e encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e
detalhada dos fatos, trazendo todas as informações necessárias para a sua
devida compreensão e o exercício do contraditório e da ampla defesa,
inexiste nulidade a ser reconhecida.
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, por meio de
operações de conta corrente estão abarcadas pela hipótese de incidência
do IOF, nos termos do artigo 13 da Lei n. 9.779/99, conforme
entendimento já emanado por abalizados precedentes da Câmara Superior
do CARF e Superior Tribunal de Justiça.
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. FATO GERADOR E BASE DE CÁLCULO.
Nas operações em que não ficar definido o valor do principal a ser
utilizado, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês. Valores colocados à disposição em
períodos anteriores e que permanecem à disposição do mutuário
continuam compondo o saldo para fins de incidência.

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.586 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721311/2023-35
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do auto de infração. No mérito, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso. Vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e
Eduardo Gargiulo Ornelas Santiago que deram provimento para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FAZENDA RIO MADEIRA S.A - FARM,
em face de Acórdão julgou parcialmente procedente a impugnação ao Auto de Infração,
mantendo, em parte, o crédito tributário referente à cobrança de IOF, no montante total de R$
4.326.725,12, relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2019 e 2020, uma
vez que durante a ação fiscal, “constatou-se que a contribuinte efetuou operações financeiras com
empresas ligadas, sem recolher o IOF sobre essas operações e sem declarar os valores devidos em
DCTF, de modo que restou consubstanciada a falta de recolhimento de IOF sobre mútuo com
empresas ligadas”
De forma a melhor sintetizar as razões que ensejarem o lançamento, transcrevo a
seguir a motivação adotada pelo fiscal autuante, no que se refere a matéria objeto do recurso
voluntário:
As operações financeiras realizadas com as empresas coligadas estão escrituradas
na conta contábil 121002, conforme anexo I e I a.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.586 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721311/2023-35
3
Ademais, a contribuinte insiste em afirmar que por se tratar de “Conta corrente”,
com o objetivo de regular movimentações financeiras com suas empresas
interligadas, não haveria incidência de IOF.
Aceitar a “Conta corrente” informal alegada pelo contribuinte implicaria nulificar
o Princípio Contábil da Entidade, que reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial de um Patrimônio particular no
universo dos patrimônios existentes, independente, de pertencer a uma pessoa,
um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou
finalidade, com ou sem fins lucrativos.
Concordar com a tese do contribuinte é corroborar a existência de uma espécie
de Caixa único entre pessoas jurídicas distintas.
O mecanismo de conta corrente mantido entre pessoas jurídicas do mesmo grupo
econômico, pelo qual uma disponibiliza à outra recursos financeiros que deverão
ser restituídos ao cabo de prazo indeterminado, configura operação
correspondente a mútuo sobre a qual incide IOF, segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
Se você solicitar um empréstimo, o IOF incide sobre o valor do crédito 0,38%
sobre a operação mais a soma de 0,0041% ao dia para pessoa jurídica.
Visto que o contribuinte não declarou o IOF sobre os empréstimos, a fiscalização
apurou o débito, conforme planilhas anexas I e I a.
A incidência de IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuos de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física encontra-se prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, in
verbis:
[...]
Ressalta-se também a Instrução Normativa da RFB n.o 1.969/2020, em seu artigo
10, caput, determina que nas operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras de que trata o artigo 13, da Lei n.o 9.779/1999, deverá
incidir o IOF sobre as operações de mútuo que têm por objeto o recurso em
dinheiro disponibilizado sob qualquer forma.
A expressão “sob qualquer forma” acaba por ampliar as hipóteses em que há a
incidência do IOF, que, caso seja interpretada de forma equivocada poderá levar à
conclusão de que toda e qualquer operação de crédito entre pessoas jurídicas ou
físicas deve haver a cobrança do IOF, inclusive, na hipótese em que há
transferências bancárias na conta corrente existente entre empresas do mesmo
grupo econômico.
Ressalta-se que mesmo o contribuinte alegando que não existe mútuo entre suas
coligadas o mesmo contabiliza como mútuo conforme Anexo III.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.586 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721311/2023-35
4
Ao julgar a impugnação apresentada, a DRJ deu parcial provimento à impugnação
apresentada, apenas para reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para 100%, mantendo
íntegro o restante da autuação, conforme acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2019, 2020
OPERAÇÃO DE CRÉDITO. MÚTUO. CONTA-CORRENTE.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, na
modalidade de conta corrente, entre pessoas jurídicas coligadas, sujeitam-se à
tributação pelo IOF, nos termos do artigo 13 da Lei no 9.779, de 1999.
OPERAÇÃO DE CRÉDITO. VALOR DO PRINCIPAL NÃO DEFINIDO. FATO GERADOR.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto no 6.306, de 2007, utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da
efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou
sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado no
período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019, 2020
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA
AO CONTRIBUINTE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A legislação tributária aplica-se retroativamente a ato infracional pretérito
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática (art. 106, II, "c", do CTN).
Por força das novas regras introduzidas pela Lei no 14.689, de 2023, a multa de
ofício qualificada deve ser reduzida de 150% para 100%, exceto para os casos em
que verificada a reincidência do sujeito passivo no prazo de dois anos contados do
ato do lançamento anterior em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, da 1964.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019, 2020
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Nos termos dos artigos 15 e 16, inciso III e § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972 c/c
o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, cabe ao contribuinte
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.586 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721311/2023-35
5
comprovar os fatos por ele alegados e apresentar todas as provas documentais
que possuir na impugnação.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE LANÇAMENTO.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos
do parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por inconstitucionalidade.
INTIMAÇÃO DE PROCURADORES.
No processo administrativo fiscal não há previsão para que as intimações sejam
endereçadas aos procuradores do sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte apresenta seu recurso voluntário, através do qual
sustenta, em síntese:
- A nulidade do lançamento por desrespeito aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, argumentando que a fiscalização foi omissa sobre o andamento dos trabalhos e
deixou de oportunizar a apresentação de documentos para sanar possíveis inconsistências,
pugnando pela realização de perícia contábil;
- Que os lançamentos realizados não decorrem de mútuo, mas de contrato de conta
corrente entre empresas do mesmo grupo econômico, focado na gestão centralizada e
reciprocidade de recursos, o que, no seu entender, obstaria a incidência tributária;
- Que a incidência do IOF exige a efetiva concessão de crédito, e que a tributação da
conta corrente viola o conceito de direito privado, em afronta ao artigo 110 do CTN;
- A ilegalidade do critério de apuração da base de cálculo, afirmando que a
fiscalização se equivocou ao aplicar a incidência diária e ao incluir saldos anteriores ao período
autuado;
- O direito à aplicação da alíquota zero do IOF instituída pelo Decreto no
10.305/2020, instituído como medida relativa à pandemia;
- A ocorrência de bis in idem na cobrança do IOF sobre operações que consistiam
em prorrogações/novações, defendendo que o imposto deveria incidir apenas sobre os valores
adicionais concedidos;

É o relatório.

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.586 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721311/2023-35
6
VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar de Nulidade
A recorrente pugna pela nulidade do lançamento sob a premissa de que a
fiscalização teria sido omissa quanto ao andamento dos trabalhos, não lhe tendo conferido
oportunidade para apresentar documentos que pudessem sanar inconsistências, o que
configuraria, a seu ver, ofensa à ampla defesa e ao contraditório, além dos requisitos dispostos no
Decreto n. 70.235/72. Requer, por fim, a realização de perícia contábil.
Compulsando os autos, apreende-se que os princípios do contraditório e da ampla
defesa não restam malferidos na fase de fiscalização, pois houve a possibilidade de seu pleno
exercício neste âmbito administrativo, sendo inclusive, corretamente exercido a impugnação
apresentada pela Recorrente, além do presente recurso.
Ademais, verifica-se que o auditor fiscal extraiu os dados da própria Escrituração
Contábil Fiscal (ECD) da Recorrente. De igual forma, foi promovido inúmeras intimações para
esclarecimentos e apresentação de documentos no decorrer do processo. A Recorrente foi
devidamente cientificada em todas as ocasiões e apresentou o que entendeu de direito. Não há
previsão legal que obrigue a autoridade fiscal a reportar o “andamento dos trabalhos” ao
contribuinte ou a requisitar sucessivas complementações documentais antes de lavrar o auto se já
dispõe de elementos suficientes.
Quanto ao pedido de perícia contábil, é firme o entendimento neste Conselho de
que o deferimento de diligências e perícias, além de se inserir no juízo de conveniência da
autoridade julgadora, deve ser requerido quando da apresentação da impugnação, conforme o
artigo 16, IV, do Decreto n. 70.235/72, e não já em âmbito recursal, como pretende a Recorrente.
No presente caso, como a controvérsia cinge-se eminentemente em matéria de
direito, no sentido de saber se há incidência ou não de IOF sobre contratos de conta corrente, a
prova documental constante nos autos é suficientemente hábil para o deslinde da controvérsia.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade e indefiro o pedido de prova pericial.

Mérito
A questão central posta em debate consiste em definir se os valores
disponibilizados pela Recorrente para as pessoas jurídicas a si vinculadas, contabilizados como
conta corrente, se submetem à hipótese de incidência do IOF.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.586 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721311/2023-35
7
A Recorrente defende que tais transações nunca constituíram mútuo, asseverando
que o contrato civil de conta corrente possui dinâmica própria e, portanto, que não se confundiria
com o empréstimo clássico dos contratos de mútuo. Para fundamentar sua alegação, invoca o art.
110 do CTN, defendendo a impossibilidade de alteração das definições, conteúdos, alcances,
conceitos e formas de direito privado.
Antes de mais nada, da análise dos autos, percebe-se que desde a ação fiscal, a
recorrente sempre defendeu que suas transações nunca se constituíram em uma operação de
mútuo, mas de operações de conta corrente. A própria fiscalização entendeu que mesmo os
contratos de conta corrente, igualmente ao de mútuo, também está sujeito ao IOF.
Pois bem, no caso dos autos, em que pesem as várias alegações da recorrente no
sentido de que a operação analisada em ação fiscal não se tratava de mútuo, mas de uma
operação de conta corrente, entendo que não existe qualquer divergência quanto ao ponto, pois o
próprio auditor já entendeu que se trata de uma operação de conta corrente.
Sobre o assunto, o CTN definiu os fatos geradores e os contribuintes do IOF, nos
seus artigos 63 e 66, nos seguintes termos:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada,
como dispuser a lei.

Por sua vez, o art. 13 da Lei no 9.779/1999, calçado na redação dos arts. 63, I, e 66
do Código Tributário Nacional, estabeleceu a incidência do IOF sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuos de recursos financeiros celebrados entre pessoas jurídicas, ou entre
pessoa jurídica e pessoa física, aplicando-se a estas, as normas previstas para as operações de
financiamento e empréstimo realizadas por instituições financeiras, verbis:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.586 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721311/2023-35
8
§3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 1.763 (DJ
26/09/2003), e, ainda, mais recentemente no RE no 590.186/RS (Tema 104), o STF firmou a
seguinte tese: “[é] constitucional a incidência doIOF sobre operações de crédito correspondentes
a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras”, de modo que o IOF
passou a incidir sobre operações de mútuo celebradas entre pessoas física e pessoa jurídica que
não ostentem a qualidade de instituição financeira.
E no que se refere às operações de conta corrente, a matéria não é nova, sendo que
a interpretação a ser dada ao art. 13 da Lei 9.799/99 já foi alvo de análise em vários procedentes,
sejam deste Conselho e do próprio Poder Judiciário, de maneira que, na atualidade, já existe firme
e recente jurisprudência sobre o assunto em contrário a pretensão do contribuinte.
Cito, a propósito, o acórdão 3101-004.446, de Rel. do Em. Conselheiro Renan
Gomes Rego, em julgamento levado a efeito na sessão de 26/01/2026, cuja ementa foi a seguinte:
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018, 2019
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7°, inciso I, alínea a do
Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3°, §1°, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da
efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou
sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado no
período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
INCIDÊNCIA DE IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência
do IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.586 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721311/2023-35
9

No mesmo sentido Acórdão n. 3002-004.075, 23/01/2026, de relatoria da Em.
Conselheira GISELA PIMENTA GADELHA, sessão de 23.01.2026:
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2004
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA CORRENTE.
INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, por meio de conta corrente
sujeitam-se à tributação pelo IOF, nos termos do artigo 13 da Lei n. 9779/99.
IOF.
INCIDÊNCIA.
ANTECIPAÇÃO
DE
LUCROS
DISTRIBUÍDOS.
MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO.
A antecipação de lucros à controladora, enquanto não ocorrer a apuração,
deliberação e distribuição de lucros, configura mútuo de recursos, dada a
necessidade de sua reposição ao patrimônio da pessoa jurídica ou, ao menos, a
compensação do valor correspondente, por ocasião da efetivação da distribuição
dos lucros auferidos ou acumulados, não se incorporando desde logo ao
patrimônio da controladora, por depender de evento futuro e incerto.

E, por fim, trago à baila o seguinte e recente precedente do Superior Tribunal de
Justiça, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IOF
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. NATUREZA JURÍDICA DOS
CONTRATOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS DE CONTA CORRENTE COM CONCESSÃO DE
CRÉDITO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois o
acórdão recorrido enfrentou, de forma suficiente, as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
2. As razões do recurso especial não desenvolveram tese jurídica clara e específica
que permita identificar de que modo a decisão recorrida teria incorrido em
violação aos arts. 11, 141, 369, 371, 492 e 927 do CPC, arts. 9o, I, 63, 64 e 142 do
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.586 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721311/2023-35
10
Código Tributário Nacional (CTN), bem como aos arts. 586 e 591 do Código Civil,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Ainda que superado tal óbice, permanece ausente o indispensável
prequestionamento dos dispositivos federais indicados, mesmo após a oposição
de embargos de declaração, incidindo a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Quanto à natureza jurídica das operações autuadas, a Corte de origem concluiu,
com base no acervo fático-probatório, pela existência de "contratos de mútuo,
assim expressamente nominados, e com previsão de encargos financeiros, saldo
devedor, amortização, liquidação, prazo de devolução, juros por atraso, cobrança,
etc.", o que impede a revisão da conclusão em recurso especial, por vedação ao
reexame de provas, nos termos da Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
5. No que tange à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo entre pessoas jurídicas, inclusive quando
realizadas sob contratos de conta corrente com concessão de crédito, o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ: "O art. 13, da Lei n.
9.779/1999 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de "operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas"
e não a específica operação de mútuo. Devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito" (REsp 1.239.101/RJ, Segunda
Turma, DJe 19/9/2011). Aplica-se, pois, a Súmula n. 83 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.162.314/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Logo, diante de tais posições, mesmo já tendo votado de modo diverso, altero meu
posicionamento para seguir o posicionamento que vem se consolidando no CARF e no STJ.
Os precedentes supramencionados fixaram o entendimento de que as operações de
conta corrente, mesmo diante de suas nuances negociais e distinção quanto ao contrato de
mútuo, estão englobadas pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999, não havendo que se falar, por
conseguinte, em lançamento por analogia, não existindo óbice à cobrança de IOF das pessoas
jurídicas não financeiras, seja de mútuo ou qualquer outra operação de crédito, seja mesmo nos
contratos de operações de conta corrente.
Superada a questão principal, analiso as teses subsidiárias aduzidas pela Recorrente
para desconstituir os valores lançados ao arguir de erro na apuração da base de cálculo, Alíquota
Zero e Novação.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.586 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721311/2023-35
11
No tocante à alegação de erro na apuração da base de cálculo, a Recorrente se
insurge contra a inclusão de saldos devedores formados em períodos anteriores à fiscalização e
contra a metodologia diária. A alegação carece de respaldo legal. Conforme os art. 3o e art. 7o,
inciso I, alínea "a", ambos, do Decreto no 6.306/2007 (redação vigente durante a autuação), nas
operações em que não ficar definido o valor do principal, como ocorre na modalidade de conta
corrente, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de
cada mês.
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
[...]
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
[...]
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
[...]
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
[...]
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
[...]
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.586 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721311/2023-35
12
[...]
§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos
devedores diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária
a cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e
sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que trata o § 15, ainda
que a operação seja de pagamento parcelado.
[...]
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário
pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI,
conforme o caso.
§ 14. Nas operações de crédito contratadas por prazo indeterminado e definido o
valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, aplicar-se-á a alíquota diária
prevista para a operação e a base de cálculo será o valor do principal multiplicado
por trezentos e sessenta e cinco.

Da interpretação do texto legal extrai-se que, nas operações de conta corrente, o
fato gerador do IOF ocorre não apenas no momento inicial da transferência financeira, mas na
efetiva e contínua manutenção desse recurso à disposição do tomador. Dessa forma, se o devedor
encerrou o ano de 2018 com saldos devedores pendentes, no dia 1o de janeiro de 2019 esse
mesmo montante continua compondo o seu saldo devedor diário. Consequentemente, a base de
cálculo do IOF de 2019 e seguintes continuará sendo o somatório desses saldos diários, apurada
no último dia de cada mês, observando-se o teto máximo de tributação de 365 dias, previsto no
art. 7o, §1o, do Regulamento do IOF.
Assim, ao revés do que é alegado pela Recorrente, do somatório dos saldos
devedores diários apurados no último dia de cada mês não deve ser excluído o saldo devedor
existente no início do período de apuração fiscalizado. Isso ocorre porque o saldo anterior
permaneceu disponível ao mutuário, razão pela qual sobre ele continuou a incidir o IOF,
independentemente da época originária da transferência. A rigor, esse entendimento encontra
sólido amparo na jurisprudência da Câmara Superior, conforme acórdão a seguir ementado:
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da
efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou
sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado no
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.586 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721311/2023-35
13
período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
[Acórdão CSRF no 9303-008.712, sessão em 12/06/2019]

Em relação ao pleito de aplicação da alíquota zero baseada nas medidas transitórias
durante a pandemia, estabelecida pelo Decreto no 10.305/2020, a Recorrente não faz jus ao
benefício. O legislador condicionou a fruição da redução, às operações cuja base de cálculo
obedece ao somatório de saldos diários, sendo que a norma exige a caracterização de
inadimplência formal do tomador, nos termos do art. 7o, § 21, III, c/c § 18, do Regulamento do
IOF, conforme pode-se observar a seguir:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
[...]
§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos
devedores diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária
a cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e
sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que trata o § 15, ainda
que a operação seja de pagamento parcelado. (Redação dada pelo Decreto no
6.391, de 2008)
§ 2o No caso de operação de crédito não liquidada no vencimento, cuja tributação
não tenha atingido a limitação prevista no § 1o, a exigência do IOF fica suspensa
entre a data do vencimento original da obrigação e a da sua liquidação ou a data
em que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no § 7o.
[...]
§ 18. No caso de operação de crédito cuja base de cálculo seja apurada por
somatório dos saldos devedores diários, constatada a inadimplência do tomador,
a cobrança do IOF apurado a partir do último dia do mês subsequente ao da
constatação de inadimplência dar-se-á na data da liquidação total ou parcial da
operação ou da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no § 7o. (Incluído
pelo Decreto no 7.487, de 2011)
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.586 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721311/2023-35
14
§ 19. Na hipótese do § 18, por ocasião da liquidação total ou parcial da operação
ou da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no § 7o, o IOF será cobrado
mediante a aplicação das alíquotas previstas nos itens 1 ou 2 da alínea “a” do
inciso I do caput, vigentes na data de ocorrência de cada saldo devedor diário, até
atingir a limitação de trezentos e sessenta e cinco dias. (Incluído pelo Decreto no
7.487, de 2011)
§ 20. Nas operações de crédito contratadas entre 3 de abril de 2020 e 26 de
novembro de 2020, as alíquotas do IOF previstas nos incisos I, II, III, IV, V, VI e VII
do caput e no § 15 ficam reduzidas a zero. (Redação dada pelo Decreto no 10.551,
de 2020)
§ 20-A. Nas operações de crédito contratadas entre 15 de dezembro de 2020 e 31
de dezembro de 2020, as alíquotas do IOF previstas nos incisos I, II, III, IV, V, VI e
VII do caput e no § 15 ficam reduzidas a zero. (Incluído pelo Decreto no 10.572, de
2020)
§ 21. O disposto nos § 20 e § 20-A aplica-se também às operações de crédito:
(Redação dada pelo Decreto no 10.572, de 2020)
I - previstas no § 7o, na hipótese de haver nova incidência de IOF, sem prejuízo da
parcela cobrada na data da disponibilização dos recursos ao interessado;
(Redação dada pelo Decreto no 10.414, de 2020)
II - não liquidadas no vencimento a que se refere o § 2o; e (Redação dada pelo
Decreto no 10.414, de 2020)
III - cuja base de cálculo seja apurada por somatório dos saldos devedores diários
na forma do disposto nos § 18 e § 19, hipótese na qual se aplica a alíquota zero
aos saldos devedores diários apurados entre 3 de abril de 2020 e 26 de novembro
de 2020 e entre 15 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2020. (Redação
dada pelo Decreto no 10.572, de 2020)

Portanto, como a Recorrente não carreou aos autos contratos escritos que
definissem prazos exatos de devolução, há a impossibilidade da aferição de inadimplência,
devendo a norma ser interpretada de forma literal e restritiva, nos termos do artigo 111 do Código
Tributário Nacional.
Por fim, no que concerne à alegação de ocorrência de bis in idem decorrente de
supostas “novações” das operações de crédito, a tese defensiva também não comporta
provimento. A Recorrente argumenta que a fiscalização tributou integralmente saldos que seriam
meras prorrogações, o que ofenderia a regra de que o IOF, na novação sem substituição do
devedor, deveria ter incidido apenas sobre os valores adicionais concedidos.
É bem verdade que o art. 7o, § 7o, do Decreto no 6.306/2007 prevê tratamento
diferenciado para os casos de prorrogação ou novação de dívida. Contudo, o enquadramento
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.586 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721311/2023-35
15
nessa regra mais benéfica exige a comprovação documental inconteste das condições e do
vencimento do crédito original, baseado no instrumento formal que materializou a repactuação.
Conforme exaustivamente demonstrado no acórdão recorrido, a Recorrente não
colacionou aos autos os contratos originários, tampouco a formalização das alegadas
renegociações ou novações. Sem a comprovação por meio desses documentos, a contribuinte não
se desincumbiu do seu ônus probatório, imposto pelo art. 16, inciso III e § 4o, do Decreto no
70.235/1972, c/c o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, é impossível reconhecer a
ocorrência jurídica da novação e o consequente excesso por suposto bis in idem.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.

É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 227
DF CARF MF
Original